Tribunal: TJDFT
Processo: 0750145-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”.
2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o beneficiário da conta individual teve ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso concreto, com o momento em que os valores depositados em conta vinculada ao PASEP foram sacados.
3. No caso concreto, considerando que a autora se aposentou em 1998 e no mesmo ano sacou o saldo da sua conta PASEP, a pretensão ressarcitória se encontra fulminada pela prescrição, desde 2008.
4. Apelação não provida. Unânime.